Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO CONTÍGUO AO SUPERMERCADO. UTILIZAÇÃO POR CLIENTES, AMBULANTES E OUTROS COMERCIANTES. INCREMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo, o autor se sub-rogado nos direitos do segurado, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis, ao presente caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a sistemática da Lei no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor (art. 14), a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços independe da existência de culpa, sendo de natureza objetiva. 1.1 O mesmo artigo 14, §3o, inciso II, assinala que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, enquadrando-se, neste ponto, o fortuito externo.
2. A Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”
3. Na hipótese dos autos, trata-se de estacionamento localizado em área pública, não versando de incremento à atividade desenvolvida empresa, tampouco inerente ao negócio a guarda de veículos, destinado a uso de qualquer pessoa, tanto dos clientes do supermercado, como de ambulantes e outros comerciantes ali instalados.
4. Em se tratando de relação consumerista, diante da circunstância concreta, não há como responsabilizar o fornecedor pelo furto do veículo ocorrido em estacionamento público, diante da demonstração de um evento inevitável e imprevisível, assim como completamente estranho à atividade desenvolvida, representando verdadeiro fortuito externo, gerando o rompimento do nexo causal e a excludente de responsabilidade.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que " A empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores. " (STJ. 3a Turma. REsp 1642397/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/03/2018).
6. Recurso conhecido e desprovido.